Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRAZO PARA AVISO PRÉVIO EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR E MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXCLUÍDAS. CONVIVÊNCIA EM FERIADOS. ALTERADA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, sendo assim, o direito de visitas não é só dos genitores, como também dos menores.
2. É descabia a exigência de aviso prévio de 15 dias em caso de força maior que impeça o genitor de buscar os filhos na escola nos dias estipulados no regime de convivência, com a cominação de multa pelo descumprimento, devendo ser estabelecida a exigência de aviso prévio, com a maior brevidade possível, em caso de impossibilidade de qualquer dos genitores, sem a imposição de prazo nem penalidade. A medida visa evitar a criação de expectativas nos infantes e viabilizar que o outro genitor se organize para ficar com os menores.
3. Consoante dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa.
4. Apelações conhecidas e parcialmente providas.